Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-33.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação da requerida – Citação por edital – Nulidade – Ocorrência – Ausência de esgotamento dos meios suasórios tendentes à localização da parte ré, máxime à luz da assertiva de que a parte pode residir em Fortaleza-CE ou no exterior, conforme o art.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação da requerida – Citação por edital – Nulidade – Ocorrência – Ausência de esgotamento dos meios suasórios tendentes à localização da parte ré, máxime à luz da assertiva de que a parte pode residir em Fortaleza-CE ou no exterior, conforme o art. 256, §3o, do CPC e a jurisprudência do E. TJSP – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002438-33.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PRISCILA
JERÔNIMO DE ARAÚJO - ME, é apelado CLÁUDIO DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-33.2016.8.26.0224 -Voto no 2528
2
Apelação Cível no 1002438-33.2016.8.26.0224
Apelante: Priscila Jerônimo de Araújo - ME
Apelada: Cláudio Donizeti da Silva
Comarca: Guarulhos 3a Vara Cível
Juiz: Natália Schier Hinckel
Voto n. 2528
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência
Irresignação da requerida Citação por edital Nulidade
Ocorrência Ausência de esgotamento dos meios suasórios
tendentes à localização da parte ré, máxime à luz da assertiva
de que a parte pode residir em Fortaleza-CE ou no exterior,
conforme o art. 256, §3o, do CPC e a jurisprudência do E. TJSP
Sentença anulada Recurso provido.
Trata-se de sentença (fls. 187/195), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais, proposta por Cláudio Donizeti da Silva em face de Priscila Jerônimo
de Araújo ME, julgou procedente os pedidos para confirmar a tutela antecipada e
declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, concernente aos débitos discutidos
nos autos, e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no montante
de R$5.000,00, acrescido de correção monetária a partir da sentença e de juros
moratórios desde o evento danoso. Dessa forma, condenou a requerida ao pagamento
das despesas processuais e de honorários advocatícios, no montante de 20% do valor da
condenação.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 199/207), aduzindo, em síntese, a nulidade
da citação por edital, uma vez que não houve a realização de pesquisa de endereços nos
sistemas Renajud e Infoseg nem em órgãos públicos como o IIRGD, INSS e CAEX.
Argumenta que não houve dano moral indenizável e, subsidiariamente, propugna pela
redução do quantum fixado na sentença.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-33.2016.8.26.0224 -Voto no 2528
3
da Douta Defensoria Pública como curadora especial.
O autor não apresentou contrarrazões e não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
A anulação da citação editalícia é incontornável.
Como é cediço, tal modalidade de citação tem caráter excepcional e
demanda o esgotamento dos mecanismos de pesquisa de endereços da ré, tanto aqueles
cadastrados por meio do CPF, como também aqueles existentes sob o CNPJ, uma vez
que se trata de empresária individual.
A propósito, confira-se o teor do artigo 256, §3o, do Código de Processo
Civil:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o
citando;
III - nos casos expressos em lei.
(...)
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas
as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo
juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos
públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (destaques
nossos).
Nessa linha de orientação, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Apelação. Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Contestação por
negativa geral. Sentença de procedência. Nulidade da citação por edital.
Ocorrência. Pessoa jurídica. Não esgotados os meios de tentativa de
citação pessoal. Não diligenciado o endereço dos representantes legais.
Não realizadas pesquisas nos sistemas públicos de informação
(RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD). Citação ficta que não pode
prevalecer. Sentença anulada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000006-82.2016.8.26.0275; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaporanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019).
“Citação por edital Pessoa Jurídica Diligências realizadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-33.2016.8.26.0224 -Voto no 2528
4
realizar a citação da apelante consistiram nas pesquisas Bacenjud e
Infojud somente do CNPJ da Pessoa Jurídica Ausências de outras
diligências para apurar o endereço da representante legal - Citação da
empresa ré deveria ter sido efetuada na pessoa de sua representante legal
- Citação ficta que se mostra medida excepcional, - Inocorrência da
hipótese do art. 256, II, Novo CPC - Nulidade processual por não
esgotados todos os meios antes da citação por edital Ocorrência.
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP; Apelação
Cível
1063623-61.2013.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 04/11/2016).
“CITAÇÃO POR EDITAL PESSOA JURÍDICA - NULIDADE
NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CITAÇÃO
DA RÉ AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DE SEU
SÓCIO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 231
DO VIGENTE CPC - CITAÇÃO FICTA QUE CONFIGURA MEDIDA
EXCEPCIONAL NULIDADE DA SENTENÇA E DOS DEMAIS
ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
HAVIDA
-
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007917-25.2014.8.26.0564; Relator (a): Paulo Roberto de Santana;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de
Registro: 23/08/2018).
Ao examinar os autos, verifico que, somente, os sistemas Bacenjud (fls.
88/90) e Infojud (fls. 91/92) foram consultados, no âmbito dos meios suasórios
tendentes à localização da requerida.
Tais pesquisas resultaram nos seguintes endereços, os quais foram
diligenciados: (i) Estrada Presidente JK, 34, Jardim Albertina, Guarulhos-SP, CEP
07252-000 (fl. 34 e 105); (ii) Estrada Presidente JK, 292, Jardim Albertina, Guarulhos-
SP, CEP 07252-000 (fl. 158); (iii) Estrada do Caminho Velho, 66, 62, Jardim Nova
Cidade, Guarulhos-SP, CEP 07252-31 (fl. 74); (iv) Rua Serra Talhada, 106, casa 175,
Condomínio Alto da Serra, Guarulhos-SP, CEP 07273-020 (fl. 80, 137, 145 e 158); (v)
Rua Serra Talhada, 175, casa 175, Condomínio Alto da Serra, Guarulhos-SP (fl. 158);
(vi) Rua Philadelfo Gouveia Neto, 176, Vila Constância, CEP 02256-090, São Paulo-SP
(fl. 108); (vii) Rua Guilherme Baer, 297, Vila Ede, São Paulo-SP (fl. 108); (viii) Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-33.2016.8.26.0224 -Voto no 2528
5
Marcos Arruda, 775, Catumbi, São Paulo-SP (fl. 106 e 130); (ix) Rua Felipe Antunes,
64, 176, Parque Vitória, São Paulo-SP (fl. 108)
Nesse contexto, na última diligência (fl. 158), realizada no endereço de
Rua Serra Talhada, 106, casa 175, Condomínio Alto da Serra, Guarulhos-SP, o Oficial
de Justiça certificou que recebeu a informação de que a ré e sua representante legal
“mudaram-se dali há anos para endereço desconhecido, não sabendo se para Fortaleza-
CE ou para os Estados Unidos da América do Norte na localidade de 'Sândi' de onde
chegam correspondências”.
Diante dessa informação, era necessária a apuração em outros sistemas
conveniados com esta Corte de Justiça (Renajud e Serasajud), bem como em outros
órgãos públicos (v. g. TRE, IIRGD e Jucesp) e concessionárias de serviços públicos,
tais como os mencionados pela recorrente, a fim de investigar o paradeiro da ré e
esgotar todas as possibilidades de localização da requerida.
Deveras, diante do caráter ficto e dos efeitos da citação por edital, é de
rigor a cautela no deferimento de tal medida.
Como corolário dessa assertiva, impõe-se a continuidade do iter
processual, com a realização de novas pesquisas, a fim de obter informações da
requerida. Assim, reputo prejudicada a irresignação recursal a respeito do mérito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença, nos
termos da fundamentação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator